Tribunal: TJSP
Processo: 2195211-76.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
r n. 166, de 10 de maio de 2018, ambas do Município de Ibiúna – Lei que condiciona a concessão de incentivos fiscais a autorização legislativa e lei complementar que veicula referida autorização.

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – Legislador que invadiu a esfera destinada à gestão municipal, a chamada reserva da administração – Impossibilidade de delegação de competências entre poderes – Desrespeito aos artigos 5o, § 1o, 47, incisos II e XIV, e 144 da Constituição Estadual.

Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2195211-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 8o da Lei no 1.856, de 30 de abril de 2013, e, por arrastamento, Lei Complementar n. 166, de 10 de maio de 2018, ambas do Município de Ibiúna – Lei que condiciona a concessão de incentivos fiscais a autorização legislativa e lei complementar que veicula referida autorização.

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 8o da Lei no 1.856, de 30 de abril de 2013, e, por arrastamento, Lei Complementar n. 166, de 10 de maio de 2018, ambas do Município de Ibiúna – Lei que condiciona a concessão de incentivos fiscais a autorização legislativa e lei complementar que veicula referida autorização.

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA MATERIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – Legislador que invadiu a esfera destinada à gestão municipal, a chamada reserva da administração – Impossibilidade de delegação de competências entre poderes – Desrespeito aos artigos 5o, § 1o, 47, incisos II e XIV, e 144 da Constituição Estadual.

Ação julgada procedente.